Tribunal: TJDFT
Processo: 0700955-84.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE MENOSPREZAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso de apelação contra sentença condenatória pelo crime de desacato, na qual o réu pede sua absolvição ao argumento de que não haveria dolo específico em sua conduta, porque estava em estado de ira e exaltação, agindo de forma que pensasse estar protegendo sua honra e integridade e, assim, não haveria tipicidade. Ainda defende a ausência de provas. Requereu a absolvição. Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença.
2. Descabidas as alegações do recorrente. A prova colhida na fase policial, corroborada pela produzida sob o crivo do contraditório (ID 30043872 e ID 30043873), é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de desacato. Verifica-se que os depoimentos das testemunhas são coesos e harmonizam-se com o depoimento do apelante que confirmou os fatos narrados na denúncia.
3. Atipicidade da conduta. Para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico (vocês têm que trabalhar direito, seus otários! Eu é que pago o salário de vocês, seus babacas). Nesse sentido, as provas dos autos demonstram que o réu proferiu palavras de baixo calão contra os policiais, ofendendo, portanto, a dignidade, o prestígio da função pública.
4. O fato é típico, ilícito e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O acusado é imputável, uma vez que não provou sua inconsciência na ilicitude dos fatos, de forma que deve ser mantida a sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).